Tribunal: TJSP
Processo: 1019165-12.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – Ação de busca e apreensão – Recolhimento incompleto das custas da diligência do Oficial de Justiça – Extinção imediata do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos do processo – Descabimento – Irregularidade sanável – Possibilidade de intimação da parte para sanar o vício – Aplicação do princípio do aproveitamento dos

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – Ação de busca e apreensão – Recolhimento incompleto das custas da diligência do Oficial de Justiça – Extinção imediata do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos do processo – Descabimento – Irregularidade sanável – Possibilidade de intimação da parte para sanar o vício – Aplicação do princípio do aproveitamento dos atos processuais – Extinção afastada – Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença, determinando-se o regular prosseguimento da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501588
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019165-12.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelado RODRIGO
PINHEIRO DA COSTA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019165-12.2019.8.26.0564 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No 1019165-12.2019.8.26.0564
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA
APELADO: RODRIGO PINHEIRO DA COSTA (NÃO CITADO)
ORIGEM: 6a VARA CIVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
JUIZ PROLATOR: Patrícia Svartman Poyares
VOTO No 32.736
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL
Ação de busca e apreensão Recolhimento
incompleto das custas da diligência do Oficial
de Justiça
Extinção imediata do feito por
ausência de pressupostos de constituição e
desenvolvimento
válidos
do
processo

Descabimento

Irregularidade
sanável

Possibilidade de intimação da parte para sanar
o
vício

Aplicação
do
princípio
do
aproveitamento dos atos processuais Extinção
afastada
Recurso provido, para o fim de
anular a r. sentença, determinando-se o regular
prosseguimento da ação.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA junto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019165-12.2019.8.26.0564 -Voto no
3
autos da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente
que promove contra RODRIGO PINHEIRO DA COSTA, julgada
extinta sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC,
conforme a r. sentença de fls. 74/76.
Alega o apelante, em seu recurso, que a r. sentença
não merece subsistir, vez que não foi intimado pessoalmente a dar
andamento ao feito, sendo prematura a extinção. Pugna pelo
provimento do recurso, para que seja anulada a r. sentença, com
retorno dos autos à origem, para regular tramitação (fls. 85/94).
Recurso tempestivamente interposto, preparado, e
não respondido, já que ainda não formada a relação processual nos
autos.
É o Relatório.
Pelo que se depreende destes autos, tenho que razão
assiste ao apelante, motivo pelo qual deve ser provido o seu recurso.
Respeitado o entendimento da d. magistrada
sentenciante, entendo que não era o caso de se decretar de pronto a
extinção do feito, já que, em se tratando de vício sanável, é possível
que haja a prévia intimação da parte para que possa corrigir o erro, no
prazo legal.
Em outras palavras, somente na hipótese de não
cumprimento da ordem judicial, depois de transcorrido o prazo
concedido é que a exordial poderá ser indeferida.
Assim, era o caso de se oportunizar ao apelante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019165-12.2019.8.26.0564 -Voto no
4
complementação das custas relativas à diligência do Oficial de Justiça,
ao invés de se extinguir de imediato a demanda, como se deu.
Nesse compasso, prematuro o decreto de extinção do
feito. Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, para o fim de ANULAR a r. sentença,
determinando o retorno dos autos à vara de origem, para que o feito
tenha regular tramitação.
CARLOS NUNES
RELATOR